Tribunal: TJMT
Processo: 1025314-70.2022.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1025314-70.2022.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDA: LIDIA MARIA LACERDA GOMES PIRES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 01 a 04/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE – VENDA DE VEÍCULO A TERCEIRO – COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA – DIREITO À EXCLUSÃO DA PROPRIEDADE – ARTIGO 1.275, II, DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que em 09/2007 vendeu o veículo GM/CELTA, placa JZF-8354, Ano/Modelo 2001/2002, Cor vermelha. Relata que o extrato do Detran comprova que em 20/09/2007 o Sr. Luziano Gabino Alves da Silva realizou financiamento do veículo objeto desta demanda, sem a devida transferência de propriedade. Aduz, por fim, que desconhece informações sobre o paradeiro do veículo e dados do comprador.
2. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial, declarando “a inexistência de propriedade da promovente sobre o veículo GM/CELTA, placa JZF-8354, RENAVAM: 00772039330, Ano/Modelo 2001/2002, com validade a partir de 03/09/2007, a ser baixada no DETRAN e no Estado de Mato Grosso mediante exclusão do nome da parte promovente dos registros existentes em seus controles como tal, no prazo de 10 dias do trânsito em julgado, bem como isentar a parte promovente de responder por IPVA, taxas, multas, licenciamentos e demais débitos ou responsabilidades sobre tal veículo a partir da referida data”.
3. Tratando-se o veículo de coisa móvel, a transmissão de sua propriedade se dá pela tradição, nos termos do artigo 1.267 do Código Civil. Todavia, no caso dos autos, o veículo foi alienado pelo Autor em 09/2007, afirmando este que desconhece os dados do comprador, bem como, o paradeiro do veículo.
4. Não se ignora que era obrigação do vendedor
e comprador, cumprir o disposto no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro. Contudo, não se pode deixar de reconhecer que o Autor não possui meios de efetuar tal comunicação nos dias de hoje, por não ter o documento hábil em mãos e por desconhecer quem atualmente se encontra na posse e propriedade do veículo.
5. Dessa forma, aplica-se o disposto no artigo 1.275 do Código Civil, que elenca outras hipóteses nas quais ocorre a perda da propriedade, dentre as quais a renúncia. Assim, a renúncia da propriedade, que é ato unilateral, implica na perda da propriedade do bem.
6. Aliás, o E. Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de mitigar a norma contida no art. 132 do CTB, desde que comprovada a tradição do veículo, ainda que sem a comunicação ao DETRAN. Portanto, a manutenção da sentença proferida nos autos é a medida que se impõe.
7. Nesse sentido:
“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE RENÚNCIA À PROPRIEDADE DE VEÍCULO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO DETRAN. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA. TESE DE OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL. RENÚNCIA DE PROPRIEDADE. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.275 INCISO II DO CÓDIGO CIVIL. DIREITO À EXCLUSÃO DA PROPRIEDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 4a Turma Recursal - 0034984-15.2021.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALDEMAR STERNADT - J. 05.05.2022) (TJ-PR - RI: 00349841520218160014 Londrina 0034984-15.2021.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Aldemar Sternadt, Data de Julgamento: 05/05/2022, 4a Turma Recursal, Data de Publicação: 10/05/2022)”
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025314-70.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIDIA MARIA LACERDA GOMES PIRES - CPF: 769.380.341-68 (RECORRENTE), JOSE HUMBERTO PIRES - CPF: 406.740.451-49 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024